Tribunal: TJDFT
Processo: 0745796-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MEDIDA SATISFATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o agravante “implemente a redução da carga horária semanal em sala de aula da autora em 20% (vinte por cento), nos termos do § 5°, art. 9o, Lei no 5.105/2013, no prazo de 30 dias, sob pena de imposição de multa pelo descumprimento.”.
2. O agravante sustenta que há vedação legal para concessão de tutela de urgência em desfavor da Fazenda Pública, assim como que não estão presentes os pressupostos autorizadores da medida, por não ser plausível o direito vindicado e por haver risco de dano grave e de difícil reparação ao sistema educacional do Distrito Federal, ante a escassez de profissionais da área de educação. O recurso suspensivo foi deferido (ID 66014038).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em análise antecipatória, conceder a imediata redução da carga horária de regência da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei no 8.437/92 estabelece limitações ao poder geral de cautela do magistrado frente à Administração Pública e, em seu artigo 1o, §3o, veda a concessão de liminar, contra o poder público, que esgote o objeto da ação.
5. No caso, o juízo de valor quanto à concessão da redução da jornada constitui o mérito da ação e esgota totalmente o seu objeto, o que é vedado pela lei indicada e demanda o exercício do contraditório e o exaurimento de fase instrutória.
6. Ademais, a via recursal do agravo de instrumento não é adequada para incursão pormenorizada no acervo probatório, sob pena de antecipação do julgamento do mérito da ação principal e supressão de instância.
7. Destarte, mantenho o entendimento adotado na decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.